Tribunal: TJDFT
Processo: 0758114-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA INCONTROVERSA.
1. O art. 2o da Lei 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos, dispensa a obrigatoriedade da juntada do título que instituiu o encargo ao alimentante, quando o documento constar em registros públicos. Além disso, a matéria atinente ao valor da pensão alimentícia restou incontroversa, uma vez afirmada por uma parte e confessada pela parte contrária (art. 374, inc. II, do CPC).
2. Apelação conhecida e não provida.